Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-76.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRAZO MÍNIMO FIXADO NA SENTENÇA. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PELA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação acidentária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor de 02/04/23 até prazo não inferior a 30/06/24, sem prejuízo de eventual requerimento administrativo do segurado para sua reavaliação médica perante o INSS para prorrogar o benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora tem direito ao recebimento de benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, auxílio acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária; (ii) em caso de reconhecimento do auxílio-doença acidentário, se é possível a fixação de prazo mínimo para o benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio-doença é assegurado ao obreiro quando ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. O benefício será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez (art. 62, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91).
4. Se o laudo pericial atesta que a autora, em decorrência do acidente de trabalho, possui incapacidade de natureza total e temporária, escorreita a sentença que, ao deferir o auxílio-doença acidentário, fixa prazo final para pagamento de acordo com a perspectiva de recuperação indicada pelo perito, em observância ao art. 60, § 8o, da Lei n. 8.213/91, sem prejuízo de eventual prorrogação na via administrativa, mediante perícia médica do INSS, em consonância com o § 10o do reportado dispositivo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.